Tribunal: STF
Processo: Rcl 89248
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Alvina Pereira do Amaral, em face de decisão proferida pela 6ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0026246-45.2024.8.26.0114.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:

“6. A Reclamante, mulher em situação de vulnerabilidade, ajuizou ação visando à declaração de inexigibilidade de débitos de coparticipação e à reparação por danos morais e materiais, após ter sido induzida a migrar de plano de saúde, o que resultou na interrupção de tratamento médico essencial e na imposição de graves sequelas à sua saúde - que, inclusive, são objeto de medida própria em vias de distribuição e, se esta Corte Superior entender por bem, requer-se desde já a autorização para juntada de documento comprobatório, e consequente suspensão do julgamento, com concessão de efeito suspensivo de medidas executórias, até julgamento final da ação correlata. 
7. Contrariando o devido processo legal, o juízo de primeira instância promoveu o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de provas (pericial e oral) que eram indispensáveis para aferir a abusividade contratual e a extensão dos danos, sob a alegação de que o Juizado Especial não comporta tal tipo de ato. Também deixou de realizar as audiências prévias de mediação e tentativa de acordo, e não cumpriu com o rito processual que determina a realização de audiência de instrução e julgamento. 
8. A sentença, que julgou a ação improcedente, foi mantida integralmente pelo acórdão proferido em sede de Recurso Inominado. (fls. 171/175). O Recurso Especial de fls. 190/207 teve seu seguimento negado na forma de despacho simples de fls. 218/219, decisão monocrática recorrida nos termos das Razões de Agravo Interno de fls. 221/228, que, teve seu seguimento negado nos termos do Acórdão de fls. 233/239. 
9. O Colégio Recursal, ao julgar o Recurso Inominado manteve integralmente a sentença, afastou alegações de cerceamento de defesa e tratou a controvérsia como mero conflito contratual, ignorando sua dimensão constitucional.
10. Nos recursos subsequentes, reiterou-se os apontamentos de manifesta violação a preceitos constitucionais, demonstrando, de forma pormenorizada, a ofensa direta aos artigos 5º incs XXXV, LIV e LV, 6º, 170 inc. V e 196 da  Magna Carta. 
11. De fato, o ato ora reclamado consiste na sequência de decisões proferidas pelo Colégio Recursal que culminaram na barreira ao acesso a esta Suprema Corte. Primeiro, a decisão monocrática da Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, e, posteriormente, o acórdão que desproveu o Agravo Interno, mantendo a inadmissibilidade sob os fundamentos de (i) ausência de demonstração de repercussão geral, com base no Tema 800 do STF, mesmo havendo pedido expresso da Reclamante, em seus recursos, para explicitar e fundamentar decisões para viabilizar a dialeticidade recursal; (ii) suposta falta de prequestionamento específico das matérias constitucionais; (iii) entendimento de que haveria necessidade de reexame de provas, aplicando a Súmula 279 do STF, sendo que o pedido teve por base a realização de atos intrínsecos ao trâmite dos Juizados Especiais ou, então, o reconhecimento de que há necessidade de dilação probatória incompatível com o processamento e julgamento do feito em sede dos Juizados Especiais, que não podem ser confundidas com reexame de prova. 
12. Como se verifica nos apontamentos iniciados acima, os fundamentos dos Acórdãos reclamados são inconsistentes e incoerentes entre si, e, na prática geram uma barreira processual que retira da Reclamante nega a prestação jurisdicional sobre as questões de direito e de autoridade do STF.” (eDOC 1, pp. 2-3)

A reclamante defende que o ato reclamado teria violado o disposto nos artigos 5º, XXXII, XXXV, LIV e LV; 6º, 170, V, e 196 da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, argumenta que “No presente caso, a menção nos acórdãos ora reclamados de necessidade de uma perícia médica para aferir a gravidade das sequelas sofridas pela Reclamante torna a prova eminentemente complexa, afastando a competência do Juizado Especial. Ao ignorar tal fato, julgar antecipadamente a lide e, com isso, indeferir a produção da prova essencial, a autoridade reclamada praticou um ato duplamente inconstitucional: (i) usurpou a competência da Justiça Comum para processar e julgar causas complexas e (ii) cerceou de forma irremediável o direito de defesa da Reclamante, violando o art. 5º incs LIV LV da CF”. (eDOC 1, pp. 5-6)
Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo aos atos de cobrança realizados pela beneficiária dos Atos Reclamados. No mérito requer a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido em consonância com a jurisprudência do STF.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de aplicação errada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.
Vejamos.
Inicialmente, ressalto que parte a reclamante alega violação a dispositivos da Constituição Federal, o que não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação.
No mais, cumpre destacar que o STF, ao julgar o tema 800 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.3.2015, assentou que “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
Confira-se, pois, a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC”.

Pois bem.
Relata o reclamante que interpôs na origem recurso extraordinário, no qual aponta-se violação ao arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, bem como dos art. 6º e 196 todos da Constituição Federal.
O Presidente da Turma Recursal, então, negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte Suprema no citado ARE-RG 835.833, (tema 800), paradigma da repercussão geral. Por oportuno, colho trecho da decisão proferida:

“1. Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, "a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)" 
No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 
Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário de fls. 177/189, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.” (eDOC 4, p. 59)

Por sua vez, ao apreciar o agravo interno interposto pela parte reclamante, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, conforme a seguinte ementa:

“EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Pedido julgado improcedente. 
I. Caso em Exame 
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e recurso especial, requerendo reconsideração ou julgamento pelo colegiado para remessa ao Supremo Tribunal Federal. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste na presunção de ausência de repercussão geral em demandas dos juizados especiais, conforme temas 797, 798 e 800 do STF. 
III. Razões de Decidir 
3. A agravante não demonstrou de forma específica e objetiva o prequestionamento necessário, limitando-se a transcrever trechos genéricos do acórdão. 4. Não foi apresentada fundamentação objetiva sobre a relevância da questão para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não demonstrado prequestionamento específico. 2. Ausência de dados concretos sobre relevância jurídica, social, política ou econômica.” (eDOC 4, p. 75)

Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 800), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte, de modo que não se verifica deficiência de fundamentação.
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/95. CAUSAS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 4. Trata-se no RE de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 835.833-RG (Tema 800, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 26/3/2015), fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.’ 6. Agravo Interno a que se nega provimento.”(ARE 1.497.400 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024)

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 62.414 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)

Destaco também que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de Origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 800 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 53.932 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 800 do STF, haja vista que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 2. Inaplicabilidade do Tema 670 da Repercussão Geral ao presente caso. Naquele julgado, esta CORTE firmou entendimento segundo o qual é nulo acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tal matéria não guarda pertinência temática com a hipótese discutida nos presentes autos, a tratar, tão somente, de execução e penhora de valores de titularidade dos ora reclamantes, em relação jurídica de cunho essencialmente privado. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.458 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022)

Assim, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Publique-se. 
Brasília, 7 de janeiro de 2026.


Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente